Tribunal: TJMT
Processo: 0035209-12.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035209-12.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (EMBARGADO), THEMIS DE ALMEIDA PALMA DE ARRUDA - CPF: 728.919.471-34 (EMBARGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ANA TERESA PALMA DE ARRUDA - CPF: 346.569.951-34 (EMBARGADO), ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA - CPF: 293.355.071-72 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RENATA LUCIANA MORAES - CPF: 138.132.198-44 (ADVOGADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), STELA MARIS FURLAN ROSSETTO - CPF: 757.573.038-91 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - CPF: 120.939.518-51 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), JOAO MANOEL PASQUAL FERRARI - CPF: 703.641.251-87 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO - CPF: 109.842.321-68 (EMBARGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), PETRONIO FERREIRA FILHO (EMBARGANTE), SAMARA VIEGAS DE MORAES - CPF: 698.164.171-20 (ADVOGADO), HELIODORO RIBEIRO FILHO - CPF: 106.912.351-04 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – CONCEDIDO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - É sabido que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos a qualquer tempo, até mesmo durante o andamento do processo.

IV - A condição de pobreza esta manifestada pela parte, e o requerimento do benefício são suficientes para a concessão da benesse, logo, concedo ao embargante o benefício da assistência judiciária por estarem presentes os elementos exigidos pela lei nº 1060/50.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

VI – Recurso conhecido e Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por PETRONIO FERREIRA FILHO em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0035209-12.2009.811.0041 aviado em “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” proposta por JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS que tramita perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 134586156 o colegiado, por unanimidade, conheceu e PROVEU o recurso da apelante a consubstanciar que “Nesta esteira, a sentença recorrida comporta reforma, porquanto não foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação do esbulho possessório com invasão da propriedade, a configurar legítima pretensão de manutenção da posse. É o entendimento pacificado do eg. Tribunal de Justiça de Mato grosso...” Ementado o v. acórdão nos termos:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DA POSSE JUSTA MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - ARTIGO 561 CPC – PRELIMINAR EXTRA PETITA – PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sobre o instituto da manutenção de posse, insta ressaltar que a disposição legal exige apenas a posse anterior e posterior à turbação, elementos que são imprescindíveis para a autorização do pedido, nos termos do que dispõe o art. 927 do Código de Processo Civil/73, atual artigo 561 do Novo Código de Processo Civil..

II - "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" (artigo 926), incumbindo ao autor provar "I- a sua posse; II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III- a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração" (artigo 927).

III - Os argumentos alegados ensejadores ao direito a posse do recorrido se fez ineficaz, ante sua ausência de comprovação fática e legal, que considero que ao adentrar o local e ali estabelecer residência, sem anuência ou transmissão de posse pelos recorrentes, praticou o evidente esbulho possessório. Assim uma vez que nenhuma prova produzida autoriza o reconhecimento da posse ao recorrido, a aquisição foi contaminada com o vício da clandestinidade.

IV - O fato do recorrido ter estabelecido clandestinamente moradia no local, fechando e restringindo o acesso ao local dos demais recorrentes, fato esse não negado pelo recorrido, pelo contrário, afirmado em vista de querer fazer do local de uso exclusivo de sua prole, determinou por configurar o real esbulho a posse dos recorrentes, inclusive com manifestação e denuncia do ato em Boletim de Ocorrência junto a DELPOL – C.I.S.C. SUL Cuiabá, MT.

V - Ademais cabe ressaltar que eventual realização de audiência de instrução, restaria como objeto de elucidação e deslinde dos fatos, a comprovar a existência dos elementos da ação de natureza possessória - posse e/ou de sua caracterização a turbação em área litigiosa, o que entendo dessa forma já terem sido bem elucidado/instruído em audiência de justificação. Á vista, tenho que não houve qualquer prejuízo às partes, capazes de caracterizar desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

VI - No caso em apreço, as provas documentais e as orais estão perfeitamente alinhadas e, neste contexto, temos que os requisitos prescritos á espécie pelo então artigo 561 do Código de Processo Civil, aplicável no caso em apreço, estão perfeitamente identificados nos autos e, de rigor, impunha a procedência da lide.

VII - Nesta esteira, a sentença recorrida comporta reforma, porquanto não foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação do esbulho possessório com invasão da propriedade, a configurar legítima pretensão de manutenção da posse. É o entendimento pacificado do eg. Tribunal de Justiça de Mato grosso.”

Não satisfeito com o decisum, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 134901650, manifestou tese de que o referido acórdão padece em omissão sob o argumento de que não houve análise das provas documentais e do lapso temporal passado desses autos, qual seja, não há que se falar em esbulho/invasão de propriedade, tendo em vista que o réu reside no local há mais de 12 anos, conforme comprovados no primeiro grau, nas audiências e pelo próprio oficial de justiça.

Por oportuno, o embargante apresentou manifestação nos autos a requerer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Juntou documentos e declaração de hipossuficiência.

Aduziu que o requerido reside há mais de 12 anos no local, desde antes de iniciar esses autos (2009), e que mora com sua família a vida inteira nesta chácara, inclusive conforme acostado na inicial, nas fotos de antigamente quando sua ex esposa Semis frequentava o local, as casas eram todas de taboa de madeira, tudo precário e hoje em dia em todos esses anos está totalmente mudado e reformado, as casas de alvenaria, rampas, tablados, galinheiro, pomar etc.

Asseverou pela necessidade do v. acórdão embargado sane a omissão de que o decisum não analisou corretamente os autos e provas trazidas em primeiro grau.

Requer sejam recebidos e conhecidos os presentes Embargos de Declaração com fins prequestionadores, para que sejam sanadas as omissões relativas a melhor análise das provas dos autos.

Contrarrazões dos embargados sob ID nº 135013194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve o provimento unânime do recurso de apelação, em decisum de que “Nesta esteira, a sentença recorrida comporta reforma, porquanto não foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação do esbulho possessório com invasão da propriedade, a configurar legítima pretensão de manutenção da posse. É o entendimento pacificado do eg. Tribunal de Justiça de Mato grosso...”, vem o embargante, suscitar omissão em pronunciamento judicial no v. acórdão.

O embargante em manifestação de constituição de procurador nos autos (ID
141194671
), requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, fazendo prova de suas condições de miserabilidade com declaração de hipossuficiência, extratos bancários, inscrição e recebimento de auxílio emergencial, além de outros documentos, a comprovar o cumprimento dos requisitos legais a serem deferidos as benesses da JG.

Pois bem, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos para sua admissibilidade, e que ante a sua comprovação de hipossuficiência financeira, hei por deferir o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

É sabido que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos a qualquer tempo, até mesmo durante o andamento do processo.

Com efeito, nos termos da lei em vigor (Lei 1.060/50, art. 4º, combinado com o parágrafo único do art. 2º), basta a alegação de que a parte não pode suportar as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, para que faça jus ao benefício da gratuidade judiciária.

No caso dos autos, tenho que a condição de pobreza esta manifestada pela parte, e o requerimento do benefício são suficientes para a concessão da benesse, logo, em face do acima exposto, concedo ao embargante o benefício da assistência judiciária por estarem presentes os elementos exigidos pela lei nº 1060/50.

Já ao que pertine as alegações recursais do embargante, data vênia, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante de ausência de “análise das provas dos autos”, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos sua ementa:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DA POSSE JUSTA MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - ARTIGO 561 CPC – PRELIMINAR EXTRA PETITA – PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sobre o instituto da manutenção de posse, insta ressaltar que a disposição legal exige apenas a posse anterior e posterior à turbação, elementos que são imprescindíveis para a autorização do pedido, nos termos do que dispõe o art. 927 do Código de Processo Civil/73, atual artigo 561 do Novo Código de Processo Civil..

II - "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" (artigo 926), incumbindo ao autor provar "I- a sua posse; II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III- a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração" (artigo 927).

III - Os argumentos alegados ensejadores ao direito a posse do recorrido se fez ineficaz, ante sua ausência de comprovação fática e legal, que considero que ao adentrar o local e ali estabelecer residência, sem anuência ou transmissão de posse pelos recorrentes, praticou o evidente esbulho possessório. Assim uma vez que nenhuma prova produzida autoriza o reconhecimento da posse ao recorrido, a aquisição foi contaminada com o vício da clandestinidade.

IV - O fato do recorrido ter estabelecido clandestinamente moradia no local, fechando e restringindo o acesso ao local dos demais recorrentes, fato esse não negado pelo recorrido, pelo contrário, afirmado em vista de querer fazer do local de uso exclusivo de sua prole, determinou por configurar o real esbulho a posse dos recorrentes, inclusive com manifestação e denuncia do ato em Boletim de Ocorrência junto a DELPOL – C.I.S.C. SUL Cuiabá, MT.

V - Ademais cabe ressaltar que eventual realização de audiência de instrução, restaria como objeto de elucidação e deslinde dos fatos, a comprovar a existência dos elementos da ação de natureza possessória - posse e/ou de sua caracterização a turbação em área litigiosa, o que entendo dessa forma já terem sido bem elucidado/instruído em audiência de justificação. Á vista, tenho que não houve qualquer prejuízo às partes, capazes de caracterizar desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

VI - No caso em apreço, as provas documentais e as orais estão perfeitamente alinhadas e, neste contexto, temos que os requisitos prescritos á espécie pelo então artigo 561 do Código de Processo Civil, aplicável no caso em apreço, estão perfeitamente identificados nos autos e, de rigor, impunha a procedência da lide.

VII - Nesta esteira, a sentença recorrida comporta reforma, porquanto não foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação do esbulho possessório com invasão da propriedade, a configurar legítima pretensão de manutenção da posse. É o entendimento pacificado do eg. Tribunal de Justiça de Mato grosso.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é omissa, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, DEFIRO pedido de Justiça Gratuita e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022